Tribunal: TJSP
Processo: 1011380-72.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de indenizatória fundada na venda prematura de veículo objeto de alienação fiduciária. Valor do veículo que deve ser calculado com base na Tabela FIPE do mês da venda prematura. Dano moral não configurado. Recurso do Réu parcialmente provido. Recurso adesivo da Autora não conhecido e principal prejudicado.